Tribunal: TJSP
Processo: 0950398-43.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por denúncia vazia. Sentença de extinção do processo principal, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam superveniente e de improcedência da reconvenção. Apelação do réu-reconvinte. Preterição do locatário ao exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel. Não acolhimento. Negócio jurídico celebrado inicialmente de forma verbal e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por denúncia vazia. Sentença de extinção do processo principal, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam superveniente e de improcedência da reconvenção. Apelação do réu-reconvinte. Preterição do locatário ao exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel. Não acolhimento. Negócio jurídico celebrado inicialmente de forma verbal e posteriormente formalizado por escrito por meio de escritura pública de compra e venda. Locatário que não exerceu o direito de preferência, não obstante regularmente notificado. Ausência de comprovação de que a nova proprietária vendeu o imóvel a terceiro por valor inferior ao oferecido ao apelante. Demonstração nos autos de que, na verdade, a apelada deu o imóvel em garantia de alienação fiduciária, que redundou na consolidação da propriedade do bem em mãos da C.E.F. em razão da inadimplência do contrato de empréstimo. Inexistência do direito do apelante de receber indenização pela "perda de uma chance". A indenização advinda da perda de uma chance não está ancorada em dano incerto, mas sim que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no espectro da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável. Sentença de improcedência da reconvenção mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.